Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731293-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: IRIS PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0724811-13.2020.8.07.0001, movido em desfavor de IRIS PEREIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da executada/agravada (ID 136925917, origem). Em suas razões recursais (ID 39446797), afirma ser credora de quantia líquida e certa, demonstrada em três cheques, com vencimento em 01/04/2020, 01/05/2020 e 01/06/2020, no valor de R$ 650,00 cada. Relata ter celebrado acordo extrajudicial com a agravada, não cumprido em sua totalidade, dando ensejo ao ajuizamento da execução. Narra não ter localizado bens passíveis de penhora, apesar das pesquisas realizadas via SISBAJUD e RENAJUD. Acrescenta que a requerida possui duas fontes de renda, como técnica do seguro social do INSS e como pensionista da PMDF, totalizando renda mensal de R$ 14.037,57. Argumenta a possibilidade de mitigação da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça autoriza a penhora não superior a 30% dos rendimentos do devedor, desde que preservada a sua subsistência. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a prazo prescricional, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 39446805). É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada/agravada. Em análise preliminar da controvérsia, considero ausente a plausibilidade do direito pleiteado, porquanto embora o colendo Superior Tribunal de Justiça venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, embora a agravante colacione o contracheque referente à pensão recebida da PMDF, consta como pensionista o nome MARIA IRIS PEREIRA DE SOUZA, e não o nome da executada; também parece haver diversidade no CPF (ID 136773926, origem). Dito isso, o valor total dos rendimentos mensais da agravada deve ser auferido com cautela, o que poderá ser feito depois de oportunizado o contraditório. Ademais, não se extrai a urgência da medida, pois o juízo a quo determinou a intimação da exequente para indicar bens à penhora no prazo de cinco dias, ao fim do qual o feito ficará suspenso pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, permanecendo também sobrestado o prazo prescricional. Logo, ausentes os requisitos legais, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator